Tribunal: TJDFT
Processo: 0702018-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0702018-78.2023.8.07.0000 PACIENTE: R. R. S. S. IMPETRANTE: DIALUANA LARISSA LOUP AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de R. R. S. S. apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas e como ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (processo referência n. 0709123-83.2022.8.07.0019). Informou a douta impetrante (Dra. Dualuana Larissa Loup) que o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2o, II, do Código Penal, combinado com o art. 2o, I da Lei no 14.344/22, praticado contra a infante Y. L. P. S., e artigo 121, §2o, II e VII, do Código Penal, praticado contra D. P. S., ambos combinados com o art. 14, II do Código Penal, assim como no artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal. Relatou que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada, sob o fundamento da garantia da ordem pública, com base exclusivamente na palavra da companheira-vítima, que confirmou que mentiu, conforme se provará no curso da instrução processual. Ressaltou que conversou com a vítima, via “Whats App”, e esta confessou estar arrependida pelas mentiras causadas, no que concerne ao paciente colocar fogo enquanto ela e sua filha dormiam e sobre a acusação de tentativa de homicídio. Disse que a vítima afirmou que o paciente sempre foi muito tranquilo, mas que nos últimos três dias vinham brigando muito por ciúmes, e, por provocação da própria vítima, os dois se agrediram, mas que ele jamais tentou atentar contra a sua vida e de sua filha. Pontuou que, no caso, não estão presentes os requisitos para a decretação/manutenção da prisão preventiva do paciente, nem mesmo há contemporaneidade de risco à sociedade. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Em sede de plantão judicial o Desembargador plantonista observou que não há nos autos decisão acerca do decreto prisional do paciente (ID 42937749). Os autos foram distribuídos a esta relatoria nesta data (ID 42974279). É o relatório. Nos termos salientados pelo douto Desembargador plantonista, o feito não foi instruído com documentos essenciais à apreciação das alegações da impetrante, notadamente as cópias das decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do paciente e dos autos do processo referência. Registre-se que o “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo à impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido de liberdade. 2. Intime-se a impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não conhecimento. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para exame do pedido liminar. Int. Brasília, 27 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator